Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702056-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BETANIA DE SOUZA RANGEL AGRAVADO: DF HOSPITAL ODONTOLOGICO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Betânia de Souza Range contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária com o intuito de esclarecer a natureza do valor bloqueado (proc. no 0709002-40.2021.8.07.0003, ID no 113456173, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante, representada pela Curadoria Especial, alega que a decisão que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária não seria razoável e prejudicaria o seu direito à ampla defesa. 3. Aduz que há necessidade de o banco esclarecer a natureza da conta mantida pela agravante, considerando que os valores podem estar depositados em conta poupança ou ter natureza salarial, o que acarretaria a sua impenhorabilidade. 4. Destaca que a Defensoria Pública não tem condições de empreender diligências com o intuito de averiguar a informação pretendida, uma vez que estão protegidas pelo sigilo bancário, fazendo-se necessária a intervenção do Poder Judiciário (art. 5o, XII da CF e art. 1o, §4o da Lei Complementar no 105/2001). 5. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir o pedido de expedição de ofício à instituição bancária em que os valores foram localizados (banco Bradesco) e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Sisbajud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores que possam ser penhorados, tampouco diligências pleiteadas pelo devedor, sob o fundamento da garantia do contraditório e da ampla defesa, quando o principal interessado em exercer esse direito não o faz. 12. Foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome da devedora, ora agravante. A pesquisa via Sisbajud, efetivada em 6/1/2022 obteve êxito em bloquear a quantia de R$ 500,03 (ID no 112744253, pág. 2). 13. Mesmo após o transcurso de vinte dias desde o bloqueio realizado em sua conta bancária, a agravante não procurou a Defensoria Pública, tampouco a Secretaria do Juízo originário para impugnar o ato de constrição. 14. Essa conduta, ou melhor, a ausência dela, afasta a necessidade de verificar a origem do valor penhorado, pois se fosse imprescindível para garantir a sua subsistência ou a de sua família, com certeza a agravante já teria se manifestado nesse sentido, o que mitiga a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Vale destacar que a quantia penhorada não é suficiente para quitar a dívida da agravante. O direito de o agravado receber os valores que lhes são devidos, embasado em título de crédito voluntariamente emitido pela agravante (instrumento particular), também deve ser preservado. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 18. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO